Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes RODNEY GOMES DE ARAÚJO e MARCIA MACHADO DA ROCHA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Brasília/DF, 28 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601